Tribunal: TJMT
Processo: 1015612-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015612-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), MARIA JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 975.217.281-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE – REQUISITOS DO ART. 300,
CAPUT,
DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

Não há fundamento relevante para suspender a cobrança quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,
indeferiu
o seu pedido liminar para suspender os descontos indevidos em seu contracheque decorrente da contratação fraudulenta de crédito em conta corrente.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- foi surpreendida ao descobrir que havia um empréstimo em seu nome no valor de R$4.900,00, saques nos valores de R$1.400,00 e de R$290,00, e mais duas compras locais nos valores de R$290,00 e R$718,00, todos realizados no dia 08/11/2022;

- até o ano de 2024, sofre com os descontos realizados em sua conta, referente às parcelas do empréstimo não solicitado.

Desse modo, requer:

a-) liminarmente seja outorgado efeito suspensivo;

b-) no mérito, seja dado provimento, reformando definitivamente a decisão
a quo
, para conceder a medida liminar pleiteada na Inicial, para determinar à Agravada que suspenda os descontos na pensão da Agravante, sob a rubrica “Pgto BB Crédito Benefíc” no valor de R$257,92.

A liminar foi indeferida, conforme ID. 219351176.

Contrarrazões apresentadas no ID. 222585687, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Extra-se dos autos que a agravante propôs ação de reparação por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência em face do BANCO DO BRASIL S.A., sustentando, em síntese, que perdeu seu cartão de débito em 08/11/2022, referente à conta 21502-3, agencia 2963-7, tendo registrado reclamação do SAC da requerida e boletim de ocorrência.

Informa que foi surpreendida ao descobrir que havia um empréstimo em seu nome no valor de R$ 4.900,00, saques nos valores de R$ 1.400,00 e de R$ 290,00, e mais duas compras locais nos valores de R$ 290,00 e R$ 718,00, todos realizados no dia 08/11/2022.

Aduz até o ano de 2024, sofre com os descontos realizados em sua conta, referente às parcelas do empréstimo não solicitado

Afirma que procurou o PROCON, conforme reclamação anexada, mas não obteve êxito.

Assim, postula a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão das parcelas decorrentes do empréstimo. No mérito, que seja declarada a inexistência do débito e a condenação ao pagamento de indenização.

Conforme relatado, a liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo.

Pois bem.

A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que
não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal
.

A antecipação dos efeitos da tutela, está condicionada à existência dos requisitos estabelecidos pelo seu artigo 300, quais sejam, a probabilidade do direito invocado pelo agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Importante ressaltar que os pressupostos necessários à concessão da medida são concorrentes e a ausência de um deles inviabiliza a pretensão da parte.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, em "Curso de Direito Processual Civil:

As tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar) pressupõem a demonstração de "probabilidade do direito" e do "perigo da demora" (art. 300, CPC)" (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2", 17a Edição, Ed Jus Podivm, São Paulo, 2022, p. 725):

Nesse mesmo sentido, Humberto Theodoro Jr., em Curso de Direito Processual Civil, afirma sobre o
fumus boni iuris
:

É claro que deve ser revelado como um "interesse amparado pelo direito objetivo, na forma de um direito subjetivo, do qual o suplicante se considera titular, apresentando os elementos que prima facie possam formar no juiz uma opinião de credibilidade mediante um conhecimento sumário e superficial", como ensina Ugo Rocco. O juízo necessário não é o de certeza, mas o de verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.
(Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1. 63rd edição. Grupo GEN, 2021, p. 537).

Sobre o
periculum in mora
, o supracitado autor discorre:

Para obtenção da tutela de urgência, a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstâncias de fato favoráveis à própria tutela. E isto pode ocorrer quando haja o risco de perecimento, destruição, desvio, deterioração, ou de qualquer mutação das pessoas, bens ou provas necessários para a perfeita e eficaz atuação do provimento final do processo
. (Jr., Humberto T. Curso de Direito Processual Civil - Vol. 1. 63rd edição. Grupo GEN, 2021, p. 537).

Da detida análise das razões recursais, o perigo de dano não ficou comprovado nos autos, uma vez que os descontos tiveram início em 11/2022, conforme a narrativa inicial e extrato colacionado em id. 157589355, e a ação apenas foi proposta em 06/2024.

Dessa forma, diante desse extenso lapso temporal decorrido, é de se colocar em dúvida a urgência da medida, porquanto se realmente a parte autora\agravante entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se insurgindo contra eles há tempo.

Essa circunstância (considerável transcurso de tempo) induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da inicial, estando o perigo de dano ausente.

Desse modo, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto à irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo considerando que, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há mais de 5 (cinco) anos.”
(N.U 1006042-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024